Tribunal: TJDFT
Processo: 0021036-91.2012.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça (ID. 22126512) e sobre eventuais efeitos da aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC, por este órgão julgador. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004